Tribunal: TJDFT
Processo: 0725637-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CIVIL – PROCESSO CIVIL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIA – DIVERSAS EMPRESAS – MESMO RAMO E CNPJ ́S DISTINTOS – CONFUSÃO PATRIMONIAL – INEXISTÊNCIA - DECISÃO REFORMADA.
1. O colendo STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que o encerramento irregular das atividades e o estado de insolvência patrimonial da empresa não são suficientes para desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
2. As pessoas jurídicas são constituídas mediante registro do ato constitutivo na Junta Comercial, momento a partir da qual adquirem personalidade jurídica (art. 45 do Código Civil). Disso decorre, dentre outros efeitos, a sua autonomia patrimonial, constituindo um instrumento lícito de alocação de riscos, cuja finalidade é estimular empreendimentos (art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil).
3. “É preciso salientar que a natureza da prova utilizada (prova indiciária) e a gravidade da medida com que se quer combater o abuso da personalidade jurídica (desconsideração) recomendam um reforço do módulo de prova. Assim, se por um lado é possível provar a confusão patrimonial através da verificação de certos indícios, por outro é preciso salientar que o conjunto probatório existente nos autos deve ser robusto e conclusivo (levando ao referido reforço no módulo de prova)” (SCALZILLI, João Pedro. Confusão patrimonial nas sociedades isoladas e nos grupos societários. Tese de Mestrado – Direito, USP. São Paulo, 2014, p. 104.)
4. Na hipótese, o simples fato de a sócia gerente da empresa executada possuir diversas empresas congêneres não é motivo suficiente para comprovar o requisito da confusão patrimonial, caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios (§ 2o, art. 50, Código Civil) e, por conseguinte, autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. A multiplicação de empresas congêneres, por si só, não demonstra a finalidade de evasão das responsabilidades contraídas.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.